Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Direito penal e processual penal. criança e do adolescente. Embargos de declaração em apelação criminal. Ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Alegação de omissão quanto à ilicitude da busca domiciliar. Matéria não suscitada em apelação. Inovação recursal. Inadequação. Medida socioeducativa imposta. Fundamentação suficiente. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos e, face do acórdão, que negou provimento à apelação criminal, mantendo o reconhecimento da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e a imposição da medida socioeducativa de internação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade da busca domiciliar; e (ii) analisar se o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros legais e constitucionais que devem ser seguidos para a imposição da medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões em decisões judiciais, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, e podem ter efeitos infringentes em situações excepcionais.
4. A alegação de ilicitude da busca domiciliar não foi suscitada na apelação, tratando-se de inovação recursal, o que inviabiliza a sua análise em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. Quanto à medida socioeducativa, o acórdão abordou de forma detalhada as circunstâncias pessoais do adolescente, o contexto infracional e a insuficiência das medidas anteriormente aplicadas, razão pela qual inexiste a omissão apontada.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPP, arts. 619 e 620; ECA, arts. 1o, 3o 110, 121 e 122.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 936381/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 647909/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/03/2021; TJDFT, ApCrim 0701241-27.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, DJe 03/06/2024; TJDFT, EMD na ApCRim 0708247-32.2020.8.07.0009, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 12/3/2024.